Tribunal: TJDFT
Processo: 0717386-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717386-39.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. V. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO CARMO BELINO DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O MARIA VITÓRIA SANTOS CARNEIRO, representada por MARIA DO CARMO BELINO DOS SANTOS requer a desistência do recurso. (ID 69452857) Informa que a apelante “já foi submetida às consultas objeto do processo em razão da decisão proferida nos autos, não havendo mais, interesse no recurso que perseguia a redução do tempo de espera, motivo pelo qual não há mais interesse na continuidade do recurso.” A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela homologação do pedido. (ID 69496635) A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA da apelação. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para os fins de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator